Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012291-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVANTE), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE.
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de suspensão de leilão de imóvel rural penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal dos herdeiros; (
ii
) estabelecer se a intimação do inventariante supre a
necessidade de comunicação individual dos herdeiros nos atos executivos praticados contra o espólio; e (
iii
) determinar se os argumentos relativos à desproporção da penhora, à substituição da garantia e à necessidade de manifestação do juízo do inventário podem ser apreciados em sede recursal sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de intimação pessoal dos herdeiros já havia sido formulado nos autos originários e indeferido anteriormente, sem interposição de recurso, circunstância que caracteriza a preclusão consumativa e impede a rediscussão da matéria, em observância à segurança jurídica e à coisa julgada.

4.
O art. 507 do CPC veda a rediscussão de matéria já decidida no processo quando não impugnada oportunamente pela parte interessada.

5.
Os argumentos relativos à desproporção entre o valor do imóvel e o débito exequendo, à substituição da penhora por meio menos gravoso e à necessidade de manifestação do juízo do inventário não foram apreciados na decisão agravada, razão pela qual sua análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de interposição de recurso contra decisão que rejeita pedido de intimação pessoal dos herdeiros acarreta preclusão consumativa da matéria.
2.
É vedado ao Tribunal apreciar matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 75, VII e §1º; 507; 618, I; 889, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1010134-94.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022; TJRJ, AI 0036788-71.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, Décima Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.

1012360-59.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do leilão relativo a imóvel rural objeto de penhora nos autos.

Os agravantes alegam a necessidade de intimação pessoal de todos os herdeiros, visto que a inventariante, conquanto exerça a representação formal do espólio, atua na qualidade de administradora do acervo e não como substituta absoluta deles (herdeiros) para todos os efeitos.

Sustentam que os atos que impliquem alienação ou oneração de bens exigem cuidado redobrado, pois afetam de forma direta e irreversível o patrimônio que compõe o monte partilhável.

Esclarecem que, com a intimação, os herdeiros poderiam oferecer proposta de pagamento, buscar o parcelamento do débito, apresentar pedido de substituição da constrição ou promover a remição da execução.

Consignam que a efetivação do leilão, além de extinguir a propriedade sobre o bem, repercutirá na esfera patrimonial de todos os herdeiros, influenciando diretamente no quinhão de cada um e, em última análise, na própria composição da herança.

Defende a prévia comunicação do ato ao juízo do inventário que deveria se pronunciar acerca da conveniência de alienação de bem de elevado valor.

Informam que o imóvel foi avaliado em R$6.764.073,60, enquanto o valor da causa é de R$319.393,28, havendo desproporção entre o montante do débito e o valor da área a ser expropriada.

A
ntecipação de tutela recursal
deferida
para determinar a suspensão do leilão
(Id.
355877388
).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão da
matéria
,
arguindo
que já foi decidida anteriormente
pelo
juízo de origem. No mérito, pugna pelo não provimento (
Id.
362433381
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme destacado pelo agravado,
a questão da intimação dos herdeiros foi suscitada pela corré nos autos de origem, em
05/07/2024. Confira-se (Id.
161363720
, dos autos de origem
):

O pedido
foi indeferido pelo juízo em
07/10/2024
(Id.
171393775
, dos autos de origem)
,
e
não houve interposição de recurso
.

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que impede a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 507 do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL EM VIRTUDE DO TEOR DO DECISUM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE RECEBER VERBA HONORÁRIA FIXADA EM EXECUÇÃO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a determinação de processamento de Execução de Honorários nos autos da Execução originária gera dúvida razoável sobre sua natureza – se sentença ou decisão interlocutória -, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que a Apelação seja recebida como Agravo de Instrumento.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

(AP
1010134-94.2022.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
28/
09
/2022
)

Os demais
argumentos do
agravante — desproporção entre o valor do imóvel e o débito exequendo, necessidade de aguardar manifestação do juízo do inventário e possibilidade de substituição da penhora por garantia menos gravosa
não foram abordados na decisão agravada e, portanto, não podem ser analisados por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo agravado e
, com isso,
não conheço do recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026